Tribunal: TJES
Processo: 5006749-33.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006749-33.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA PESSANHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5006749-33.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO (A):
MARIA HELENA PESSANHA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO LIMINAR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, IV, CDC). SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO, CONDENOU À RESTITUIÇÃO SIMPLES E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexistência do contrato n°. 14139177318062025; b) condenar o réu à restituição, de forma simples, do valor de R$ 4.478,20 (quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos), autorizada a compensação do valor transferido à autora (R$ 1.598,85); e c) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. A lide decorre de descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da parte autora, referentes a um contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) que a autora alega não ter contratado conscientemente, sustentando vício de consentimento por violação ao dever de informação, pois sua intenção era contratar empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade da contratação, alegando que a autora anuiu com o Termo de Adesão e utilizou o valor disponibilizado via saque. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum. Defende a inaplicabilidade da restituição material, dada a legitimidade do contrato e o recebimento dos valores pela autora. Por fim, questiona os consectários legais aplicados à condenação, requerendo a incidência exclusiva da Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Inicialmente, afasto a tese recursal de violação ao
duty to mitigate the loss
ou de
supressio
pela demora no ajuizamento da ação. O sentenciante já aplicou corretamente o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC), reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 11/06/2020, o que se mostra adequado, não havendo que se falar em inércia qualificada a ponto de convalidar a nulidade do negócio.

5
.
Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a contratação do Cartão de Crédito Consignado (RMC) ocorreu de forma válida ou se houve vício de consentimento por violação ao dever de informação.

6. Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a relação é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito básico à informação clara e adequada (Art. 6º, III) e a vedação a práticas abusivas que se prevaleçam da ignorância ou fraqueza do consumidor (Art. 39, IV).

7. Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem é irretocável e não merece reparos. A parte recorrida, consumidora, buscava a contratação de um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas, mas foi-lhe imposta a contratação de RMC, modalidade substancialmente mais onerosa e de difícil compreensão, cujos descontos mínimos no benefício são direcionados majoritariamente ao pagamento de encargos, perpetuando a dívida.

8. A despeito das alegações do recorrente sobre a assinatura no "Termo de Adesão" e o uso do valor (saque), tais fatos não são suficientes para validar o negócio jurídico nulo. O vício reside na origem: a falha no dever de informação foi crucial para induzir a consumidora a erro, configurando vício de consentimento que macula o contrato em sua totalidade. O banco réu, ora recorrente, não comprovou ter prestado os esclarecimentos necessários sobre a modalidade contratada, ônus que lhe incumbia (Art. 373, II, CPC c/c Art. 6º, VIII, CDC).

9. Declarada a nulidade, o retorno ao status quo ante é medida que se impõe. Correta a sentença ao determinar a restituição simples dos valores descontados (limitados pela prescrição) e, para evitar o enriquecimento ilícito da autora, determinar a compensação com o valor por ela recebido (R$ 1.598,85). A restituição na forma simples foi corretamente fixada, pois a contratação, embora viciada, é anterior ao novo entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), não se vislumbrando má-fé inequívoca, mas sim falha grave na prestação do serviço.

10. Quanto aos danos morais, estes restam configurados. A imposição de descontos recorrentes e sem prazo definido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrente de prática abusiva, extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade da consumidora, gerando angústia e comprometimento de seu sustento. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

11. Por fim, não assiste razão ao recorrente quanto à aplicação exclusiva da Taxa SELIC. A sentença determinou, para os danos materiais, correção desde o desconto e juros da citação; e para os danos morais, correção e juros da data do arbitramento, em conformidade com as Súmulas 43, 54 (aplicada
a contrario sensu
) e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

13.
CONDENO

a
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)